Tribunal: TJMT
Processo: 1018033-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018033-77.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDISON GOMES DOS SANTOS - CPF: 705.000.025-68 (RECORRENTE), FELICIANO TEIXEIRA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROVA TESTEMUNHAL - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA –
2.

DECOTE DA QUALIFICADORA
– MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Deve ser mantida a pronúncia do agente, se comprovada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída;
in casu
demonstrados por meio das declarações de testemunhas presenciais. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem a axioma jurídico
In Dubio pro Societate
;

2.

A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária.
Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o Recorrente agiu em razão de “empurrões” que a vítima e seus colegas teriam lhe dado momentos antes do crime
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto, a tempo e modo por
Edilson Gomes dos Santos
, contra a decisão anexada aos Ids. 25612472/73, pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no
art. 121, § 2o, II
(motivo fútil),
do CP
, sendo submetido a julgamento perante o
Tribunal do Júri
.

Neste grau de jurisdição, a Defesa almejou a
despronúncia
do recorrente, sob a alegação de que inexistiriam indícios suficientes de autoria; se vencida em tal tese, pleiteou ao menos, o
decote da qualificadora
do motivo fútil

(Id. 25611992).

As contrarrazões do
parquet
de 1o grau, são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 25612476).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela
manteve a decisão
objurgada pelos seus próprios fundamentos (Id. 25612477).

O parecer da PGJ é pelo
desprovimento
do recurso
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 29958489):

Recurso em sentido estrito – Acusado
pronunciado
nas disposições do artigo 121, § 2°, inciso II, do Código Penal –

Inconformismo da defesa
– Pretendida a
despronúncia
do acusado –
Subsidiariamente
, busca o
decote

da

qualificadora
referente ao
motivo

fútil
–
Pleitos

improcedentes
– Conjunto probatório evidencia a prática delitiva –
Depoimentos
contidos nos autos corroboram os indícios de autoria –
Havendo

dúvida
, o
acusado

deve

ser

pronunciado
– Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase – Decisão de caráter nitidamente processual – Prevalência do

princípio
“
in

dubio

pro

societate”

– Somente é possível o afastamento das
qualificadoras
em sede de pronúncia, quando
se
revelarem
totalmente improcedentes
, o que não é o caso dos autos – Risco de invasão à competência do Tribunal do Júri –
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Em pauta para jugamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020